Tribunal: STF
Processo: AI 114107
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS EMBARGANTES, NÃO SENDO ALIENANTE A
DEVEDORA. PROCEDENCIA DOS EMBARGOS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS
EMBARGANTES. NO RE 98.584-1-SP, O STF FIRMOU ENTENDIMENTO DE NÃO
SEREM OS EMBARGOS DE TERCEIRO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA OBTER A
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO DE FRAUDE CONTRA CREDORES, MAS,
SIM, A AÇÃO PAULIANA. MATÉRIA DE FATO RELATIVA A SITUAÇÃO DA
DEVEDORA, DE REFERENCIA AO IMÓVEL, NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA
279. O ACÓRDÃO NÃO VIU CONFIGURADA FRAUDE A EXECUÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.